Tribunal: TJES
Processo: 5005339-51.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005339-51.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELECEDIR PIZETA BASTOS e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005339-51.2022.808.0011

RECTE-RECDO.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECDO-RECTE.: ELECEDIR PIZETA BASTOS

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INDÍCIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SEM O REGISTRO EM SUA TOTALIDADE. ACOLHIDA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. SENTENÇA REFORMADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada pelo Recorrido que pretende a declaração de nulidade do TOI e a condenação da Recorrida ao pagamento de danos morais. Alega o Recorrido que após a realização de inspeção de rotina em sua unidade consumidora, os técnicos da Recorrente efetuaram a lavratura do TOI nº 9369731, com o qual discorda, por afirmar desconhecer irregularidades em seu medidor. O autor afirma aos If 3807107 que arcou com novo poste no valor de R$2.400,00, juntando nota fiscal aos autos e pede a restituição do valor.

Em sede de contestação, a EDP apresentou sua defesa arguindo preliminar de incompetência do juízo por necessidade de perícia. Aduz a regularidade constatada no medidor. No mérito, pugnando pela improcedência da demanda. Por fim, formulou pedido contraposto de reconhecimento do débito da parte Autora.

Após regular tramitação do feito, foi proferida sentença (id. 3807154), condenando a Concessionária Recorrente nos seguintes termos:

Isto posto, julgo improcedente o pedido contraposto e procedente em parte o pedido inicial para decretar a anulação do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) 9369731 com consequente cancelamento da cobrança da dívida atribuída pela ré ao autor no valor de R$ 5.825,06, ou qualquer outro valor referente ao mesmo;

(2) condenar a ré a abster-se de cortar o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da autora em razão dos mencionados fatos, sob pena de multa única de R$ 1.000,00.

Irresignada, a empresa requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 3807157) alegando, preliminarmente, a incompetência dos Juizados Especiais, pela necessidade de perícia técnica. No mérito, alega a regularidade do TOI. Requer a aplicação da ausência de dano moral e reitera o pedido contraposto.

O Autor interpôs Recurso Inominado (id. 3807163), através do qual requer a assistência judiciária gratuita. Alega que houve um gasto na substituição do poste no valor de R$2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais). Requer a restituição dos danos materiais e a aplicação dos danos morais.

A EDP, por sua vez, apresentou Contrarrazões ao Recurso Inominado, id. 3807168.

A parte Autora apresentou contrarrazões aos id. 3807171.

A EDP acostou aos id. 3807167 comprovante de cumprimento da obrigação de fazer, qual seja, suspensão da cobrança do TOI.

É o relatório. Decido.

VOTO

Tendo em vista que ambas as partes interpuseram recurso, passo à análise pormenorizada de cada um.

RECURSO INTERPOSTO POR EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

Conheço do Recurso Inominado interposto pela parte Autora, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei 9.099/95.

Cinge-se a controvérsia sobre a legalidade do termo de ocorrência de irregularidade lavrado.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo que resta prejudicada a análise meritória das razões apresentadas, devendo ser extinto o feito, sem a resolução do mérito.

Isso porque reconheço, no presente caso, a incompetência absoluta decorrente da complexidade da discussão aventada, tendo em vista ser materialmente incompatível com o rito do Juizado Especial Cível.

Esta complexidade deflui do fato de que a recorrente juntou o TOI de nº 9369731 (ID. 3807139), no qual consta a informação que
a parte autora se recusou a assinar o referido documento no momento da lavratura deste, de forma que não consentiu com a alegação de desvio verificado
– a CLIENTE RECUSOU ASSINAR no campo de assinatura.

Diante disso, infere-se que foi devidamente observado o contraditório, tendo sido oportunizado o acompanhamento da análise do medidor e a defesa, apesar de o recorrido não concordar com o resultado do procedimento, motivo pelo qual se recursou a assinar.

Logo, no que concerne à elaboração do TOI, não há que se falar em nulidade. Desta feita, a resolução da presente demanda passa a estar condicionada tão somente à análise de eventual irregularidade no consumo de energia.

Entretanto, não é possível, a este juízo, carente de conhecimentos especializados, afirmar se a deficiência do registro de energia, caso exista, é capaz de influir ou não na medição da unidade consumidora, assim como não é possível concluir que tenha sido ocasionada por interferência humana.

O presente caso é completamente diferente da grande maioria das situações semelhantes que são trazidas a este juízo, onde o processo de elaboração do TOI é arbitrário e defeituoso, funcionando o referido instrumento, tão somente, para legitimar a ação abusiva da concessionária, o que aqui não verifico.

Por tudo que foi dito, existindo dúvida razoável no caso concreto acerca da existência de fraude no medidor do recorrido, que não pode ser resolvida pela simples análise documental por parte do julgador, ante a exigência de conhecimentos técnicos específicos, seria deveras temerário manter o processamento do feito no Juizado Especial Cível, existindo flagrantes prejuízos a ambas as partes da demanda que levam à quase certeza de uma injustiça na prolação de decisão, sem o necessário esclarecimento sobre a verdade dos fatos.

Assim, a consequência que se faz necessária é a extinção do feito, sem a resolução do mérito. Pelo exposto, acolho a preliminar suscitada pela recorrente, devendo a sentença recorrida ser reformada.

RECURSO INTERPOSTO POR ELECEDIR PIZETA BASTOS

Conheço do Recurso Inominado interposto pela parte Autora, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Defiro o pleito de assistência judiciária gratuita à recorrente, nos termos do art. 98, § 2º do CPC e art. 55 da Lei 9.099 de 95.

Conforme exposto anteriormente, entendo no sentido de acolher a preliminar de incompetência do Juizado Especial, sendo necessária perícia técnica para o deslinde do processo.

Portanto, diante do acolhimento da preliminar suscitada, que enseja a extinção do feito sem resolução do mérito, resta prejudicado o recurso interposto pela parte autora.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
DO RECURSO de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, acolhendo preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, extinguindo o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 51, II da Lei nº 9.099/95. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

CONHEÇO
do recurso de ELECEDIR PIZETA BASTOS e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.
Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, entretanto, suspensa a exigibilidade ante o deferimento da assistência judiciária gratuita,
nos termos do art. 98, § 2º do CPC e art. 55 da Lei 9.099 de 95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 23 de agosto de 2023.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)